Tribunal: TJMT
Processo: 0040626-33.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040626-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME - CNPJ: 06.326.586/0001-65 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEBATE ACERCA DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA., visando reformar a decisão de de ID 200107199 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0040626-33.2015.8.11.0041, apenso à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0051154-63.2014.8.11.0041, movida por TREVO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA - ME, que tem como objeto a duplicata nº X000026B, com vencimento em 29.05.2014 e a duplicata nº X000034A, com vencimento em 06.06.2014, julgou improcedente o feito, fixando honorários sucumbenciais em favor do recorrido na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 200107662 a apelante sustenta que o ônus da prova deve ser invertido e que ela não consegue comprovar que não recebeu as mercadorias. Alega que a prova da inexistência de lastro para a emissão dos títulos executados é prova negativa, cuja produção se revela difícil ao sacado.

Ao final, requer a reforma da sentença para serem acolhidos os embargos à execução, desconstituindo o título de crédito que embasa a execução originária (duplicatas mercantis), julgando-a extinta.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 200107666.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando detidamente o caderno processual, tenho que a tese recursal da parte apelante de que deve ser invertido o ônus da prova encontra-se preclusa, mesmo sendo de ordem pública.

A propósito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

In casu
, a apelante aduziu em sua peça recursal a necessidade da inversão do ônus da prova, pois a prova da inexistência de lastro para a emissão dos títulos executados é prova negativa, cuja produção se revela difícil ao sacado.

Ocorre que, tal questão, já foi analisado em primeiro grau, quando o Juízo
a quo
, em 27.09.2016, fixou o quanto segue:

“A parte Embargante requereu a inversão do ônus da prova.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, indefiro. No presente caso, não há que se falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico celebrado entre as partes, pois não há a figura do destinatário final do produto, não podendo o Embargante ser equiparado a consumidor.” (ID 200107181)

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Tribunal de Justiça.

Portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso apelatório, em razão da preclusão que se operou, não merecendo ser conhecido o apelo no ponto.

Sobre a matéria, ensina Maurício Giannico,
in verbis
:

“A rigor, os temas erigidos pelo legislador ao status de matéria de ordem pública podem ser arguidos a qualquer tempo, desde que o capítulo decisório ao qual pertença a questão ainda não tenha transitado em julgado. Entretanto, caso tenha havido trânsito em julgado antecipado de apenas um ou alguns capítulos da sentença (pressupondo-se a existência de diversas demandas cumuladas numa única ação), quanto a ele (ou a eles) nada mais poderá se discutido ou reexaminado, nem mesmo se se tratar de matéria de ordem pública.” (GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 176-177)

Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL PRECEDENTES DO STJ PRESCRIÇÃO QUESTÃO JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA AGRAVANTE QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO, O QUE IMPEDE O REEXAME. - Recurso desprovido.” (TJSP. AG nº 0183736-07.2012.8.26.0000. Rel. Edgard Rosa. J. em: 12.11.2012. 25ª Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 13.11.2012) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON LINE DE VALORES VIA BACENJUD. 1. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX, CPC.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ARTS. 17 E 18 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em virtude do instituto da preclusão consumativa é defeso a parte discutir questão já decidida anteriormente nos autos. A possibilidade de arguição a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode dar margem a eventual tentativa de perpetuar a discussão, em face do oferecimento de sucessivos pedidos com o mesmo teor.
” (TJPR. 13ª Câmara Cível. RAI 811137-5, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, J. em: 23.11.2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível apresentado.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que a parte adversa não contrarrazoou o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024